Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729964-56.2022.8.07.0001 APELANTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME APELADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE DECISÃO Ante a decisão de id. 57343993, prejudicado o pedido de tutela de urgência formulado no apelo (id 57028897). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator